Tribunal: CARF
Processo: 11030.000696/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PIS E COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO. OMISSÃO DE RECEITAS. FUNDAMENTAÇÃO.
O lançamento do PIS e da COFINS, quando decorrente da mesma infração que fundamenta a exigência do IRPJ e da CSLL, configura lançamento reflexo. A fundamentação é suficiente quando demonstrada a omissão de receitas, sendo legítima a utilização de planilhas para a quantificação do tributo devido. Inexiste nulidade do auto de infração quando atendidos os requisitos do Decreto no 70.235/1972, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS.
No regime do lucro presumido, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL é determinada mediante a aplicação dos percentuais legais sobre a receita bruta, independentemente da destinação dos valores recebidos. A opção por esse regime implica a renúncia à dedução de custos e despesas, sendo vedada a mescla com critérios do lucro real. A inclusão na receita bruta de montantes informados em DIRFs está em conformidade com a legislação, não configurando ampliação indevida da base tributável ou afronta ao princípio da capacidade contributiva.

PIS E COFINS. RECEITA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS.
A base de cálculo do PIS e da COFINS corresponde à receita bruta da pessoa jurídica, sem dedução de quaisquer valores pagos a terceiros. A destinação posterior dos montantes recebidos não descaracteriza sua titularidade e disponibilidade jurídica no momento do ingresso. A metodologia fiscal que considera os valores informados em DIRFs como receita tributável está em conformidade com a legislação vigente, não configurando ampliação indevida do conceito de faturamento ou violação à reserva de lei complementar.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. DESCABIMENTO. IRRELEVÂNCIA DA INTENÇÃO DO AGENTE. TEMA 736/STF QUE NÃO TRATA DA MULTA DO ART. 44, I, DA LEI 9430/96.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo inviável reconhecer o eventual caráter confiscatório da multa proporcional de 75%.
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SÚMULA VINCULANTE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para títulos federais. A aplicação da SELIC possui respaldo na Súmula CARF no 4, a qual, por ser vinculante nos termos do Regimento Interno do CARF, deve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos julgadores.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE.
Os juros moratórios sobre a multa de ofício são devidos e devem ser calculados à taxa SELIC, conforme disposto na Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.000696/2010-13
ACÓRDÃO
1001-003.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEW TIME CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PIS E COFINS. LANÇAMENTO REFLEXO. OMISSÃO
DE RECEITAS. FUNDAMENTAÇÃO.
O lançamento do PIS e da COFINS, quando decorrente da mesma infração
que fundamenta a exigência do IRPJ e da CSLL, configura lançamento
reflexo. A fundamentação é suficiente quando demonstrada a omissão de
receitas, sendo legítima a utilização de planilhas para a quantificação do
tributo devido. Inexiste nulidade do auto de infração quando atendidos os
requisitos do Decreto no 70.235/1972, garantidos o contraditório e a ampla
defesa.
IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO DE DESPESAS.
No regime do lucro presumido, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL é
determinada mediante a aplicação dos percentuais legais sobre a receita
bruta, independentemente da destinação dos valores recebidos. A opção
por esse regime implica a renúncia à dedução de custos e despesas, sendo
vedada a mescla com critérios do lucro real. A inclusão na receita bruta de
montantes informados em DIRFs está em conformidade com a legislação,
não configurando ampliação indevida da base tributável ou afronta ao
princípio da capacidade contributiva.

Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000696/2010-13
2
PIS E COFINS. RECEITA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE
DESPESAS.
A base de cálculo do PIS e da COFINS corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica, sem dedução de quaisquer valores pagos a terceiros. A
destinação posterior dos montantes recebidos não descaracteriza sua
titularidade e disponibilidade jurídica no momento do ingresso. A
metodologia fiscal que considera os valores informados em DIRFs como
receita tributável está em conformidade com a legislação vigente, não
configurando ampliação indevida do conceito de faturamento ou violação à
reserva de lei complementar.
MULTA
DE
OFÍCIO.
ALEGAÇÃO
DE
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
DESCABIMENTO. IRRELEVÂNCIA DA INTENÇÃO DO AGENTE. TEMA 736/STF
QUE NÃO TRATA DA MULTA DO ART. 44, I, DA LEI 9430/96.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo inviável
reconhecer o eventual caráter confiscatório da multa proporcional de 75%.
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
SÚMULA VINCULANTE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC) para títulos federais. A aplicação da SELIC possui respaldo na
Súmula CARF no 4, a qual, por ser vinculante nos termos do Regimento
Interno do CARF, deve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos
julgadores.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA
VINCULANTE.
Os juros moratórios sobre a multa de ofício são devidos e devem ser
calculados à taxa SELIC, conforme disposto na Súmula CARF no 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Processo referente à assunção de carga extraordinária de que trata o art. 6o da
Portaria MF no 278, de 2025.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000696/2010-13
3

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 07-41.161 - 3a Turma da DRJ/FNS, que julgou a Impugnação Procedente em Parte.
O presente processo trata da autuação fiscal realizada contra o Contribuinte,
sociedade simples atuante no ramo de corretagem de seguros e consultoria, optante pelo Lucro
Presumido, em razão da suposta omissão de receitas e da utilização de percentual de presunção
inadequado para o cálculo do IRPJ (16%, ao invés de 32%). Além disso, constatou-se reflexo na
apuração das contribuições ao PIS e à Cofins. O lançamento de ofício resultou na constituição de
créditos tributários no montante de R$ 157.572,98, abrangendo tributos, multa de ofício de 75% e
juros moratórios.
A fiscalização identificou que os valores de receita bruta registrados pelo
Contribuinte eram significativamente inferiores aos informados pelas fontes pagadoras na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Além disso, verificou-se a aplicação
indevida do percentual de presunção de 16% para o IRPJ, enquanto a legislação determina 32%.
Em sede de impugnação, o Contribuinte alegou, preliminarmente, a decadência do
crédito tributário referente ao primeiro trimestre de 2005, sustentando que, nos termos do artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional, o prazo para a constituição do crédito teria se encerrado
antes da lavratura do Auto de Infração.
Ainda preliminarmente, e no tocante às contribuições ao PIS e à Cofins, discorreu
sobre a insuficiência na descrição dos fatos que fundamentaram o lançamento. Argumentou que a
ausência de uma exposição clara e precisa dos elementos que embasaram a autuação prejudicou
o exercício do contraditório e da ampla defesa. Para tanto, citou doutrina e jurisprudência.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000696/2010-13
4
No mérito, defendeu que parte dos valores creditados em seu nome não
representava receita própria, mas sim montantes pertencentes a terceiros, razão pela qual não
poderia ser tributado sobre tais valores. Alegou que a simples identificação de pagamentos
efetuados pelas fontes pagadoras em sua DIRF não seria suficiente para caracterizar acréscimo
patrimonial e, consequentemente, a obrigação tributária. Dessa forma, não haveria fundamento
legal para a exigência dos tributos sobre valores que não ingressaram definitivamente em seu
patrimônio.
Sustentou, ainda, que não se pode generalizar a ideia de que todo pagamento
recebido pelo contribuinte configura renda tributável. Argumentou que, na ausência de
comprovação de efetivo incremento patrimonial, não há que se falar em incidência de imposto
sobre a renda ou de contribuição social.
No que se refere à CSLL, reafirmou que sua incidência deve seguir a definição de
lucro estabelecida no direito privado e societário, não podendo ser aplicada com base em
presunções fiscais. Para embasar sua tese, reproduziu trechos de doutrinadores que defendem a
necessidade de alinhamento entre o conceito de lucro utilizado para fins fiscais e aquele previsto
na legislação societária.
Em relação às contribuições ao PIS e à Cofins, contestou sua exigibilidade sob o
argumento de que foram calculadas sobre receita que não lhe pertence. Defendeu que, se
determinado valor não é de sua titularidade, não poderia ser considerado como receita bruta para
fins de incidência das referidas contribuições.
Por fim, insurgiu-se contra a aplicação da multa de ofício, alegando seu caráter
confiscatório, e contra a utilização da taxa Selic como referência para o cálculo dos juros
moratórios, sob o argumento de que não haveria previsão legal que a justificasse.
A DRJ concluiu pela procedência parcial da impugnação, considerando que houve
decadência em relação ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins referentes ao primeiro trimestre de 2005,
afastando a exigência desses tributos para esse período.
Quanto à alegação de insuficiência na descrição dos fatos que fundamentaram o
lançamento do PIS e da Cofins, a DRJ rejeitou o argumento, esclarecendo que tais tributos foram
lançados com base na mesma omissão de receitas que fundamentou o lançamento do IRPJ e da
CSLL, o que seria suficiente para justificar a exigência.
No mérito, a DRJ não acolheu a tese do Contribuinte de que parte dos valores
informados pelas fontes pagadoras pertencia a terceiros. Entendeu que, para afastar a tributação,
caberia ao Contribuinte apresentar provas documentais robustas que demonstrassem que os
valores não configuravam receita própria, o que não ocorreu. Assim, manteve a exigência dos
tributos sobre os montantes informados na DIRF.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000696/2010-13
5
Por fim, rejeitou as alegações de ilegalidade da multa de ofício e da taxa Selic,
argumentando que não compete ao órgão administrativo afastar a aplicação de normas legais
vigentes.
Veja-se a ementa da decisão:
IRPJ COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO DA PRESUNÇÃO:
RECEITA BRUTA.
Pelas regras de apuração do Lucro Presumido, a base de cálculo é determinada a
partir da renda bruta auferida pelo Contribuinte. Havendo indícios documentais
de que o Contribuinte auferiu receita e não a incluiu na base de cálculo da
presunção, cabe lançamento de ofício sobre a parcela do lucro presumido não
oferecido à tributação.
A alegação de que valores efetivamente pagos por terceiros em seu nome não se
lhe constituem receita própria só poderá subsistir se acompanhada de robustos
elementos de prova.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA POR PRESUNÇÃO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO FACULTATIVO. O regime de tributação do Lucro Presumido é um
regime facultado aos contribuintes que cumprem os pré-requisitos legais para a
opção. Portanto, em razão de seu caráter facultativo, não se pode afirmar que
haja substituição indevida da base real (acréscimo patrimonial/lucro), por uma
ficção jurídica (presunção do lucro).
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não
podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal. Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação
legal, aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas.
O mesmo se aplica às alegações de ofensa a princípios consagrados, implícita ou
explicitamente, na Carta Magna. Tais princípios dirigem-se aos órgãos legiferantes
e, portanto, deve-se pressupô-los devidamente observados nas normas vigentes.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS.
Aplica-se à tributação da CSLL, PIS e Cofins, solução dada ao lançamento principal
em face da estreita relação de causa e efeito. Portanto, o decidido para o
lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o
mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso. Por óbvio, a descrição dos fatos
que são comuns à deflagração da incidência dos tributos aproveita a todos os
lançamentos, sendo desnecessária sua repetição para cada lançamento
individualizado.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000696/2010-13
6
DECADÊNCIA. REGRA GERAL: CINCO ANOS CONTADOS DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. Não se configurando situação específica para a qual a legislação
tributária determine aplicação de regra diferenciada, o direito à constituição do
crédito tributário pela Fazenda Pública se extingue após decorridos cinco anos da
ocorrência do fato gerador. Portanto, no caso em tela, no qual a ciência do auto
de infração se deu em 23/04/2010, não cabe o lançamento para os períodos de
apuração anteriores a 23/04/2005.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
A contribuinte foi intimada da decisão em 14/02/2018, conforme termo de fl. 214, e
interpôs recurso voluntário em 16/03/2018. Em seu arrazoado, a Recorrente discorreu sobre os
seguintes pontos de defesa:
Nulidade do Auto de Infração
- A narrativa insuficiente dos fatos apurados durante a fiscalização, especialmente
nos autos de infração de PIS e COFINS, carece do requisito essencial da descrição
detalhada dos fatos, conforme exigido pela legislação. Tal deficiência não pode
ser suprida por mera referência a planilhas ou outros documentos do processo
fiscal. A norma é categórica ao estabelecer que o auto de infração deve conter a
descrição clara e precisa do fato, sob pena de nulidade.
Colidência da Ação Fiscal com os Artigos 43, 113 e 142 do CTN e 153 da
Constituição Federal
- Argumenta que o lançamento tributário deve incidir apenas sobre acréscimos
patrimoniais efetivamente auferidos.
- O fisco, no entanto, teria desconsiderado o princípio da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda, tributando valores que não representam receita
líquida da empresa, mas sim montantes repassados a terceiros a título de
comissões.
O Caráter Sancionatório da Exigência
- O recorrente alega que a autoridade fiscal, ao tributar a soma bruta dos
pagamentos efetuados por seguradoras, classificou indevidamente tais valores
como omissão de receitas.
- Segundo a defesa, essa metodologia desvirtua o conceito de tributo, que deve
incidir apenas sobre acréscimos patrimoniais efetivos, conforme preceitua o
artigo 3o do CTN, o qual veda a imposição de tributos com caráter sancionatório.
- O contribuinte ressalta que a exigência fiscal imposta extrapola os limites legais
ao assumir um caráter punitivo.
- Por se tratar de uma tributação comumente classificada como “reflexiva”, em
relação aos fatos jurídico-tributários apurados no lançamento principal (IRPJ) –
fundamentados na presunção de omissão de receita – e considerando a estreita
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000696/2010-13
7
relação de causa e efeito entre esse lançamento e as demais exigências, aplicam-
se integralmente ao auto de infração da CSLL as argumentações já expostas nos
subtítulos anteriores.
Lançamentos do PIS e da COFINS: Colidência com os Artigos 110 do CTN, 146,
Inciso III, 'a', e 195, Inciso I, 'b', da CRFB/88
- Alega que a fiscalização utilizou como base de cálculo a soma total dos valores
pagos pelas seguradoras, conforme informado nas DIRFs, sem considerar os
montantes repassados a terceiros a título de comissão.
- Argumenta que essa prática desvirtua o conceito de faturamento e receita, uma
vez que tais valores não ingressaram de forma definitiva no patrimônio da
empresa.
- O contribuinte destaca que a base de cálculo do PIS e da COFINS deve ser a
receita bruta, conforme definido na Constituição.
- Aponta que as Leis Complementares no 70/91 e 07/70 estabeleceram que
apenas a receita efetivamente auferida pelo contribuinte pode ser tributada,
vedando a inclusão de valores que não representam acréscimo patrimonial.
- Defende que o conceito de receita tributável não pode ser ampliado por
analogia ou interpretação extensiva.
- Assim, tributar valores que transitam temporariamente pela contabilidade do
contribuinte, sem que haja incorporação definitiva ao patrimônio, contraria esse
dispositivo.
- A fiscalização teria desrespeitado a reserva de lei complementar para a definição
da base de cálculo de tributos, uma vez que ampliou o conceito de faturamento
sem amparo em norma complementar válida.
O Caráter Confiscatório da Multa de Ofício
- A multa aplicada compromete de maneira significativa o patrimônio do
contribuinte, indo além de sua função punitiva e assumindo caráter confiscatório.
- A defesa sustenta que sanções fiscais devem observar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, garantindo que a carga tributária não
inviabilize a atividade econômica.
Impossibilidade Jurídica da Aplicação da Taxa de Juros SELIC sobre Débitos
Tributários
- O contribuinte sustenta a impossibilidade jurídica da aplicação da taxa SELIC
sobre débitos tributários.
A Ofensa à Capacidade Contributiva da Recorrente
- O contribuinte argumenta que a exigência fiscal imposta pela autoridade
tributária viola frontalmente o princípio da capacidade contributiva, previsto no
artigo 145, § 1o, combinado com o artigo 150, § 1o, da Constituição Federal. A
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000696/2010-13
8
defesa sustenta que a base de cálculo adotada pelo fisco para o IRPJ, ao invés de
incidir sobre a renda efetivamente auferida, resulta na tributação do patrimônio
da empresa, distorcendo a materialidade do imposto sobre a renda. Tal conduta
compromete a justiça fiscal e impõe ônus desproporcional ao contribuinte,
caracterizando confisco tributário.
A Não-Incidência de Juros Moratórios sobre a Multa de Ofício de 75%
- O contribuinte sustenta que a incidência de juros moratórios sobre a multa de
ofício de 75% carece de respaldo legal e afronta a lógica tributária. A defesa
argumenta que a multa de ofício possui caráter sancionatório, não podendo ser
equiparada ao tributo para fins de incidência de juros, pois os juros moratórios
destinam-se exclusivamente a compensar o atraso no pagamento da obrigação
tributária principal.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes os demais pressupostos
de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação, de modo que o recurso deve ser
conhecido.
2. Da inexistência de nulidade do auto de infração
Conforme acima relatado, em síntese, a Recorrente pleiteia a nulidade do auto de
infração, pois entende que a narrativa dos fatos apurados na fiscalização, especialmente nos autos
de infração de PIS e COFINS, seria insuficiente e não atenderia ao requisito legal de descrição
detalhada.
Ora, a alegação da contribuinte de que os autos de infração de PIS e COFINS
carecem de descrição detalhada dos fatos e, portanto, deveriam ser anulados, não se sustenta. O
lançamento dessas contribuições decorre diretamente da mesma infração que fundamentou a
autuação do IRPJ e da CSLL, configurando-se como um "lançamento reflexo". Assim, uma vez
comprovada a omissão de receitas, fato gerador da obrigação tributária, resta justificada a
exigência de todos os tributos impactados.
O auto de infração impugnado observa os requisitos formais exigidos pelo Decreto
no 70.235/1972, que rege o processo administrativo fiscal, contendo a descrição do fato gerador, a
disposição legal infringida e a penalidade aplicável (art. 10 do Decreto no 70.235/1972). A
fiscalização descreveu detalhadamente a omissão de receita e demonstrou o impacto dessa
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000696/2010-13
9
infração na apuração dos tributos devidos, utilizando-se de planilhas e demonstrativos de cálculo,
instrumentos esses que servem para quantificar o montante devido, sem que isso comprometa a
clareza ou a validade da autuação.
A recorrente teve amplo acesso aos documentos que embasam a autuação e
recebeu os prazos legais para apresentar sua defesa, garantindo-se, assim, o contraditório e a
ampla defesa, conforme previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. O Decreto no
70.235/1972, em seu art. 14, reforça que a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento, assegurando ao contribuinte o direito de contestação e de produção de provas.
Não há qualquer indício de cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.
A impugnante confunde a necessidade de descrição dos fatos com a exigência de
detalhamento da apuração do tributo. A descrição dos fatos foi adequadamente realizada ao
demonstrar-se a omissão de receitas, e a quantificação dos valores a pagar foi devidamente
apresentada nas planilhas anexadas ao auto de infração. A utilização de planilhas como parte do
auto de infração é prática legítima e usual, não sendo exigida a repetição exaustiva dos cálculos no
corpo do auto, desde que as informações estejam acessíveis e inteligíveis, o que de fato ocorre no
presente caso.
A decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) já reconheceu que a narrativa dos fatos
foi suficiente e que a metodologia empregada pela fiscalização seguiu rigorosamente os preceitos
legais. Foi devidamente apontado que a omissão de receita, uma vez configurada, gera reflexos
sobre todos os tributos incidentes sobre a base de cálculo omitida, incluindo PIS e COFINS.
Portanto, a preliminar levantada pela recorrente, sob o argumento de ausência de fundamentação
nos autos de infração das contribuições, não encontra respaldo legal e deve ser rejeitada.
Dessa forma, conclui-se que o auto de infração impugnado está plenamente
fundamentado e atende aos requisitos formais e materiais exigidos pela legislação tributária. O
sujeito passivo teve garantidos seus direitos de defesa e contraditório, não havendo qualquer
prejuízo processual. A metodologia adotada pela fiscalização é legítima, e a decisão da DRJ
corrobora a validade da autuação. Diante disso, a alegação de nulidade do auto de infração deve
ser afastada, mantendo-se a exigência tributária nos termos em que foi lançada.
3. Da incidência de IRPJ e CSLL
A recorrente pleiteia que o lançamento tributário observe apenas acréscimos
patrimoniais efetivamente auferidos, sustentando que a fiscalização desconsiderou o princípio da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda ao tributar valores repassados a terceiros como
comissões. Argumenta ainda que a exigência fiscal possui caráter sancionatório, pois a tributação
da soma bruta dos pagamentos efetuados por seguradoras teria indevidamente qualificado tais
valores como omissão de receitas, contrariando o artigo 3o do CTN, que veda tributos com caráter
punitivo. Defende que essa metodologia extrapola os limites legais e que, sendo o lançamento
reflexo do IRPJ, as mesmas razões jurídicas se aplicam à CSLL. Por fim, alega ofensa ao princípio da
capacidade contributiva, previsto no artigo 145, § 1o, da Constituição, pois a base de cálculo
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000696/2010-13
10
adotada pelo fisco não reflete a renda efetiva da empresa, resultando em tributação sobre o
patrimônio e caracterizando confisco tributário.
A argumentação da recorrente não merece prosperar, pois a tributação impugnada
decorre da sua opção pelo regime de lucro presumido, cujas regras são claramente estabelecidas
na legislação tributária e foram corretamente aplicadas pela autoridade fiscal.
O regime de lucro presumido é uma opção do contribuinte, disponível apenas para
pessoas jurídicas que não estejam obrigadas à apuração pelo lucro real e cuja receita bruta no
ano-calendário anterior esteja dentro dos limites legais. Ao optar por esse regime, o contribuinte
aceita a sistemática de apuração estabelecida em lei, que prevê a determinação do lucro
tributável a partir da receita bruta, aplicando-se um percentual fixado pela legislação. No caso de
prestação de serviços, como na presente situação, esse percentual é de 32%. Trata-se de um
critério objetivo, cuja aplicação independe de qualquer outra variável, como a efetiva obtenção de
lucro ou a estrutura de despesas da empresa.
Ao escolher o lucro presumido, o contribuinte renuncia à possibilidade de deduzir
despesas na apuração da base tributável. O legislador estabeleceu esse regime como uma
alternativa simplificada, em que a tributação incide sobre uma margem de lucro presumida, sem
necessidade de comprovação de despesas ou custos operacionais. Não há, portanto, qualquer
previsão legal que autorize a dedução de valores pagos a terceiros, sejam eles autônomos,
empregados ou comissionados. A recorrente não pode, portanto, pretender mesclar as regras do
lucro presumido com as do lucro real, buscando benefícios próprios ao arrepio da legislação.
A alegação de que os valores tributados não representariam acréscimos
patrimoniais definitivos tampouco se sustenta. O conceito de definitividade do ingresso não se
confunde com a permanência do recurso no patrimônio da empresa, mas sim com a titularidade e
disponibilidade dos valores recebidos. No caso concreto, os pagamentos efetuados pelas
seguradoras foram informados por meio da DIRF, demonstrando que os montantes ingressaram
formalmente na contabilidade da recorrente, em decorrência de contrato celebrado entre ela e as
seguradoras. O contribuinte, por sua vez, não nega a existência desses pagamentos, limitando-se a
argumentar que parte dos valores foi repassada a terceiros. No entanto, para efeitos fiscais, o que
importa é que tais quantias foram creditadas à empresa, caracterizando receita bruta para fins de
tributação.
Os fundamentos adotados pela DRJ são sólidos e devem ser mantidos. O
lançamento foi realizado com base em provas documentais obtidas junto às seguradoras, que
comprovaram a realização dos pagamentos à recorrente. Os elementos probatórios constantes do
processo sustentam a conclusão da autoridade fiscal de que toda a receita bruta informada nas
DIRFs deve ser considerada na apuração dos tributos devidos. Além disso, o legislador
deliberadamente estabeleceu o lucro presumido como um regime facultativo, permitindo que o
contribuinte escolha entre a tributação sobre a receita bruta ou a apuração do lucro efetivo. Não
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000696/2010-13
11
há qualquer ilegalidade nessa sistemática, pois a opção pelo lucro presumido é uma faculdade do
contribuinte, e não uma imposição.
A recorrente também incorre em erro ao alegar que houve tributação sobre a
receita, quando, na realidade, a receita bruta foi utilizada apenas como base referencial para
estimativa do lucro. A incidência do IRPJ e da CSLL ocorre sobre esse lucro estimado/presumido,
conforme previsto na legislação, e não diretamente sobre a receita bruta. Sendo assim, não há
que se falar em afronta ao princípio da capacidade contributiva, uma vez que o contribuinte
escolheu voluntariamente um regime que estabelece um critério objetivo para a apuração do
lucro tributável.
Diante do exposto, os argumentos da recorrente devem ser rejeitados. O
lançamento fiscal atendeu rigorosamente às normas aplicáveis, a tributação decorreu de uma
opção expressa pelo lucro presumido e os valores considerados como receita foram devidamente
comprovados. Assim, deve ser mantida a exigência fiscal nos exatos termos em que foi
constituída.
4. Da incidência de PIS e COFINS
As alegações da recorrente não merecem prosperar, pois a metodologia utilizada
pela fiscalização está em total conformidade com a legislação tributária, especialmente
considerando que o lançamento de PIS e COFINS é reflexo do lançamento do IRPJ e da CSLL. Dessa
forma, uma vez caracterizada a omissão de receita para fins de tributação do imposto de renda, os
reflexos tributários se estendem automaticamente às contribuições sociais, sem necessidade de
rediscussão do mérito fático.
A recorrente sustenta que a fiscalização utilizou como base de cálculo a soma total
dos valores pagos pelas seguradoras, conforme informado nas DIRFs, sem considerar os
montantes repassados a terceiros. No entanto, essa alegação desconsidera que inexiste previsão
legal de dedução de despesas ou repasses a terceiros. A legislação é clara ao estabelecer que a
incidência será com base na receita bruta. Como consequência, a receita bruta apurada para fins
do IRPJ também serve de base para o cálculo do PIS e da COFINS, sem qualquer dedução dos
valores repassados a terceiros.
A tentativa da recorrente de excluir tais montantes da base de cálculo dos tributos
federais desvirtua o conceito de receita bruta. O fato de parte dos valores ser repassada a
terceiros não altera a titularidade e disponibilidade jurídica dos recursos no momento em que
ingressaram no patrimônio da empresa. Como já reconhecido pela DRJ, os pagamentos efetuados
pelas seguradoras foram informados em DIRFs, o que comprova que esses valores foram
creditados à recorrente e, portanto, integram sua receita.
A argumentação da recorrente de que a base de cálculo do PIS e da COFINS deve ser
a receita bruta efetivamente auferida, conforme estabelecido na Constituição e nas Leis
Complementares no 70/91 e 07/70, não lhe socorre. A legislação determina que a receita bruta
compreende o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000696/2010-13
12
destinação posterior. O conceito de faturamento e receita bruta para fins de incidência dessas
contribuições não se confunde com o conceito de lucro, sendo irrelevante se o valor recebido foi
posteriormente repassado a terceiros.
Não há qualquer ampliação indevida do conceito de receita tributável, tampouco
violação ao artigo 110 do CTN, que veda a alteração de conceitos jurídicos estabelecidos pela
Constituição por normas infraconstitucionais. A base de cálculo do PIS e da COFINS está
devidamente definida em legislação complementar.
Por fim, a alegação de que a fiscalização teria desrespeitado a reserva de lei
complementar ao ampliar o conceito de faturamento carece de fundamento. A base de cálculo do
PIS e da COFINS está expressamente prevista em lei, e sua aplicação no presente caso decorre do
próprio regime escolhido pela recorrente. Não houve qualquer inovação normativa por parte da
fiscalização, mas apenas a aplicação da legislação vigente aos fatos apurados.
Diante do exposto, todas as alegações da recorrente devem ser rejeitadas,
mantendo-se a exigência fiscal nos exatos termos em que foi constituída.
5. Da inexistência de confisco
Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa e da necessidade de observância
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão da Recorrente demandaria a
declaração de inconstitucionalidade do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, fundamento legal
da aplicação da penalidade. Contudo, nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não possui
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Logo, igualmente nego provimento ao recurso neste tocante.
6. Da SELIC
A tese sustentada pelo contribuinte quanto à inaplicabilidade da taxa SELIC sobre
débitos tributários deve ser rejeitada, pois contraria a Súmula CARF no 4, que possui caráter
vinculante e deve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos julgadores, conforme dispõe o
artigo 123, § 4o, do Regimento Interno do CARF (RICARF).
A súmula estabelece que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para títulos federais. Sendo
a súmula um enunciado consolidado pelo Pleno do CARF e dotado de efeito vinculante, não cabe
afastá-la no julgamento do presente caso.
Ademais, o artigo 85, inciso VI, do RICARF determina expressamente que a não
observância de súmulas do CARF pode acarretar a perda de mandato do conselheiro. Portanto,
independentemente das alegações do contribuinte, a jurisprudência administrativa consolidada
vincula esta decisão, impondo a aplicação da SELIC sobre os débitos tributários em conformidade
com a súmula mencionada.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.782 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.000696/2010-13
13
7. Incidência de juros sobre a multa de ofício
A tese do contribuinte quanto à inaplicabilidade de juros moratórios sobre a multa
de ofício deve ser rejeitada, pois contraria a Súmula CARF no 108, que possui caráter vinculante,
nos termos da Portaria ME no 129/2019, e deve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos
julgadores.
A súmula estabelece que incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício, consolidando o entendimento de que a multa integra o
montante devido e está sujeita à atualização pelos mesmos critérios aplicáveis ao crédito
tributário principal. Sendo um enunciado aprovado pelo Pleno do CARF, sua aplicação é
obrigatória, conforme dispõe o artigo 123, § 4o, do Regimento Interno do CARF, e seu retro
referido artigo 85, inciso VI.
8. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 416
DF CARF MF
Original